Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA REPRESENTADA POR CONTRATO DE CONTRAGARANTIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes.
3. Observada, no caso concreto, a necessidade de estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório para o deslinde da controvérsia a respeito da alegada inscrição indevida do nome do agravante em cadastro de restrição ao crédito, tem-se por não evidenciada a probabilidade do direito vindicado, circunstância que agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de levantar a inscrição do nome do agravante do cadastro de restrição ao crédito - SERASA.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.